Tribunal: TJES
Processo: 0000112-52.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-52.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO JESUS PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA.
1.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. REJEITADA.
2.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMP
OSSIBILIDADE. 4.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. 5.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, os policiais militares, após serem acionados para atender ocorrência de violência doméstica, compareceram ao local, tendo a vítima autorizado o ingresso na residência, oportunidade em que indicou o local em que o marido guardava drogas e balança de precisão dentro da casa, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Precedentes; Preliminar rejeitada. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não.
In casu
, o apelante foi abordado com substâncias similares a maconha e cocaína em sua residência, com expressiva monta de dinheiro, além de balança de precisão e material para embalo, conforme destacado pelos policiais militares, materiais esses que denotam a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Além disso, não foi apreendido nenhum outro material que indicasse consumo, como isqueiro, cachimbo, dentre outros. 4. Não há interesse recursal na análise do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto tal providência já foi adotada na sentença recorrida. 5. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 são
cumulativos,
quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. Assim,
diante da reincidência do acusado, não se mostra viável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000112-52.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO JESUS PAULO

Advogado(s) do reclamante: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares na residência em que estava,
que teria se dado
sem autorização judicial para tanto.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imperiosa, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a medida.

Dito isso,
in casu
, verifico que os policiais militares, após serem acionados para atender ocorrência de violência doméstica, compareceram ao local, tendo a vítima autorizado o ingresso na residência, oportunidade em que indicou o local em que o marido guardava drogas e balança de precisão dentro da casa.

Vejamos o que informam os Policiais Militares Renato Gonzaga Alvarenga e Márcio da Silva, em juízo:

Policial Militar Renato Gonzaga Alvarenga:

“
[...
]

que foi ao local; que se recorda que se depararam com a vítima e prenderam o réu que havia agredido sua companheira;
que a esposa do réu foi quem informou e

mostrou para a guarnição onde o réu guardava as drogas (maconha e cocaína), balança dentro de casa
; que a vítima e esposa do réu afirmou que ele traficava; que acredita que o réu confessou que a droga era dele; que a vítima disse que o réu tinha agredido ela a noite toda; que não se recorda de denúncias em face do réu; que havia material de endolar a droga e balança.

[...]
”.

Policial Militar Márcio da Silva:

“
que foi ao local junto com o Sg Alvarenga;
que foram acionados pelo COPOM;
que no local a vítima declarou ter sofrido agressões físicas
durante a noite
;
que ela pediu um parente para ligar;
que a vítima relatou que o motivo das agressões foram discussão por causa do réu ser usuário e traficante de drogas; que a vítima e esposa do réu foi quem indicou a localização dos ilícitos que estavam guardados na residência; que foi feito a apreensão das drogas localizadas; que a casa estava toda bagunçada, com coisas quebradas; que não se recorda de lesões na vítima; que a droga aparentava ser cocaína e maconha; que foi localizado uma balança e com o réu foi encontrado R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) de origem não declarada;

que se recorda dos fatos porque houve várias ligações; que não conseguiram achar a residência com facilidade e por isso uma parente tentou ajudar a guarnição a chegar no local, sendo este fato marcado para trazer a memória os fatos
[...]”.

Dessa forma, conforme se depreende dos autos, a denúncia quanto ao tráfico de drogas foi realizada pela própria esposa do acusado no decorrer do atendimento de ocorrência de violência doméstica, a qual autorizou o ingresso dos policiais no domicílio, indicando o local em que eram escondidas as drogas pelo apelante
, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "Ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a justa causa para a busca pessoal deve ser aferida objetivamente, cabendo às autoridades apontar, de forma concreta e fundamentada, os elementos considerados para se chegar ao juízo de probabilidade de que determinada pessoa esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito" (AgRg no REsp n. 2.011.289/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). 2.
Houve expressa autorização da companheira do acusado que procurou a delegacia para registrar ocorrência de violência doméstica e acompanhou os policiais até o local, autorizando a entrada e realização de buscas no imóvel, onde as drogas foram apreendidas.
3. O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável mandado de busca e apreensão, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância. 4. Após o exame do delineamento fático e probatório coligido aos autos, o Tribunal a quo concluiu pela existência de elementos suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas e, consequentemente, pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Manutenção da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.197.918/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, o que, como já anteriormente comprovado, foi precedido de certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
R
enato Jesus Paulo
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua (fls. 164/167 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-v dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Consta do presente Inquérito Policial, que na madrugada do dia 08/03/202 1, no bairro Alto São José, neste munic
í
pio, o denunciado RENATO JESUS PAULO ofendeu a integridade f
í
sica de sua companheira, Tailan Vieira Louzada Porto. Be
m
corno, guardava para consumo e fornecimento drogas
ilícitas.

Extrai-se do inquérito policial que acionados pela COPOM, a equipe de policiais se deslocou ate a localidade de Alto São José, onde segundo informaç
õ
es, via liga
ç
ão telefônica, uma senhora estava sendo vítima de violência doméstica. Chegando ao local, a guarnição identificou que a vítima era a
Sra. Tailan Vieira Louzada Porto, momento em que a mesma relatou que estava sofrendo agress
õ
es físicas pelo seu companheiro, ora denunciado, além de relatar que este a ofendia chamando de "puta, piranha e vagabunda".

Outrossim, quando indagada pelos policiais do motivo da briga, a vítima disse que era devido o denunciado ser usuário e traficante de drogas, que a mesma estava pedindo para que ele saísse desse meio, quando Renato enfurecido devido ao uso excessivo de entorpecentes come
ç
ou a agredir.

Nesse ínterim, a companheira do denunciado disse que ele tinha drogas escondida pela casa e mostrou aos policiais, que fizeram apreensão de uma porção de tamanho médio de substância similar a cocaína e uma por
ç
ão do tamanho de uma caixa de fósforo de substância similar a maconha.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da
Lei
nº
11.343/06
, e do
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941,
à pena de
05 (cinco) anos
e 10 (dez)
meses

de reclusão
, além de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1
00 (
cem
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, no id.
8303858
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a fração máxima de diminuição da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado
de fls. 08/11, do
Auto de Apreensão
de fl. 18, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 19, bem como por meio do
Laudo
Pericial
de Exame Químico
de fls. 101/102, todos dos autos principais, bem como a prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, vejamos os depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos:

Policial Militar Renato Gonzaga Alvarenga:

“
[...
]

que foi ao local; que se recorda que se depararam com a vítima e prenderam o réu que havia agredido sua companheira;
que a esposa do réu foi quem informou e

mostrou para a guarnição onde o réu guardava as drogas (maconha e cocaína), balança dentro de casa
; que a vítima e esposa do réu afirmou que ele traficava; que acredita que o réu confessou que a droga era dele; que a vítima disse que o réu tinha agredido ela a noite toda; que não se recorda de denúncias em face do réu; que havia material de endolar a droga e balança.

[...]
”.

Policial Militar Márcio da Silva:

“
que foi ao local junto com o Sg Alvarenga;
que foram acionados pelo COPOM;
que no local a vítima declarou ter sofrido agressões físicas
durante a noite
;
que ela pediu um parente para ligar;
que a vítima relatou que o motivo das agressões foram discussão por causa do réu ser usuário e traficante de drogas; que a vítima e esposa do réu foi quem indicou a localização dos ilícitos que estavam guardados na residência; que foi feito a apreensão das drogas localizadas; que a casa estava toda bagunçada, com coisas quebradas; que não se recorda de lesões na vítima; que a droga aparentava ser cocaína e maconha; que foi localizado uma balança e com o réu foi encontrado R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) de origem não declarada;

ue se recorda dos fatos porque houve várias ligações; que não conseguiram achar a residência com facilidade e por isso uma parente tentou ajudar a guarnição a chegar no local, sendo este fato marcado para trazer a memória os fatos
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024),

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Quadra ainda registrar, que a esposa do acusado, Sra. Tailan Vieira Louzada Porto, ao prestar declarações em juízo, consignou o que segue:

“

ainda vivo com o réu; eu fui na Delegacia prestar depoimento, mas estava muito nervosa; ninguém me ameaçou, fui tratada muito bem na Delegacia; na Delegacia ninguém sabia dessa história; no dia eu fui agredida

pelo réu; a polícia foi ao local; os policiais viram meu braço machucado; a polícia encontrou a droga no banheiro, era cocaína; eu falei que o réu era usuário, mas que eu me lembro não falei traficante, mas ele já vendeu droga sim; ele ficou preso, mas depois voltou e moramos na casa do meu tio; no dia

ele me agrediu com a mão; a gente estava passando um momento meio apertado, por isso o réu chegou a vender droga; eu sei que ele foi preso por porte de arma também; ele não trabalhava na época, mas depois que ele saiu ele passou a trabalhar no lavador; atualmente ele não está uso de drogas [...]”.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, informou que as drogas encontradas lhe pertenciam, contudo, disse que as drogas eram exclusivamente para consumo pessoal.

Não obstante a negativa de autoria do réu
R
enato Jesus Paulo
,
vejo que sua versão não encontra nenhum outro respaldo probatório, estando mais que comprovado que o apelante
vendia drogas
em sua própria residência,
situada em região conhecida pelo
intenso tráfico
de drogas
, conforme relatado
pelos agentes da lei.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
R
enato Jesus Paulo
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao pedido realizado pela defesa acerca da desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, sabe-se que há alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que
as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Verifico
que o apelante fo
i
abordado

com substância
s
simila
res a maconha (20 g) e cocaína (60 g) em sua residência, com expressiva monta de dinheiro (R$ 1.200,00), além de balança de precisão e material para embalo, conforme destacado pelos policiais militares
,
materiais estes que denotam a prática do crime de tráfico de entorp
e
centes.

Além disso,
não foi
apreendido nenhum outro material
com o apelante
que indicasse consumo, como isqueiro, cachimbo, dentre outros.

Dito isso, entendo que as circunstâncias fáticas da abordagem demonstram o caráter mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a desclassificação do delito. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedentes 2. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.
4. Os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A isenção em relação às custas processuais será apreciada em sede de execução penal uma vez sobrevindo o trânsito em julgado da condenação. (TJES; APCr 0001509-73.2016.8.08.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONTEXTO EM QUE SE DERAM OS FATOS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, que não se confirmam por nenhum elemento probatório.

6. O contexto em que se deram os fatos, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreendidos na posse direta do réu juntamente a dinheiro em espécie, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo impossível a desclassificação para o crime de uso realizada pela sentenciante.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES; APCr
0006798-96.2021.8.08.0048
; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
; Julg. 09/11/2023).

Ademais, não obstante a declaração do réu em juízo
, sabe-se que
“
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”.
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo apelante
R
enato Jesus Paulo
, que se enquadra no artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Prosseguindo, a defesa requer o redimensionamento da pena do apelante, por meio da
redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de entorpecentes
, e do
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Dito isso, verifico que
o
ilustre sentenciante,
na
primeira fase
,
na forma
do
artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo diploma legal ,
entendeu por nã
o valorar nenhuma das circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, fixando a pena-base em seu mínimo legal.

Dessa forma, não há interesse recursal na análise do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto tal providência já foi adotada na sentença recorrida.

Em sequência, na segunda fase, embora não questionada foi acertadamente reconhecida a agravante da reincidência, tendo em vista a prévia condenação com trânsito em julgado na Ação Penal nº
0003273-85.2015.8.08.0026, conforme guia de execução de fls. 69/71.

Prosseguindo, quanto à terceira fase do processo dosimétrico, requer a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o assunto,
tem-se que a referida minorante encontra-se assim prevista
n
o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 sã
o
cumulativos,

quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário
,
portador de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No presente caso, como visto, o réu é reincidente.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“
A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais
. No presente caso, o agravante ostenta condenações anteriores, que foram utilizadas para a avaliação negativa dos antecedentes penais e da reincidência, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. [...] (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)”.

Dessa forma, diante da reincidência do acusado, não se mostra viável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)